Tribunal: TJMT
Processo: 1007939-10.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007939-10.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Aquisição, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.062.596/0001-85 (APELANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), VALDINEIA HERMINIO DA SILVA LEMES - CPF: 042.099.881-03 (APELADO), JOAO VICTOR LANZANA MENEZES - CPF: 038.532.622-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA DE 1o GRAU DE OFÍCIO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
NULIDADE DE CITAÇÃO POR
WHATSAPP
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
REVELIA -
INOBSERVÂNCIA DA
PORTARIA-CONJUNTA
412/2021
/
TJMT
-

PARTE
INCAPAZ
-

IMPOSSIBILIDADE DE
CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
- ART. 247, II, DO CPC -
SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO
.

1.
A
nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.118.989/SP
).

2
.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
ainda que praticado sem as formalidades legais, se
porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar),
mesmo
que realizado de maneira viciada,
a citação por
WhatsApp

pode eventualmente ser
convalidada (
REsp n. 2.030.887/PA).

3
. No
caso concreto,
contudo, os requisitos da

Portaria-Conjunta n
. 412/2021/TJMT
não foram atendidos, tendo sido
a cita
ção realizada
em número de telefone
que
não consta
dos autos,
sem a identificação adequada da
parte, ou mesmo
a devida confirmação de recebimento do mandado
, e
fora do horário
estabelecido no art. 212 do CPC
,
culminando na decretação da revelia
.

4
.
Além disso, a condição de incapacidade mental da
parte

impede
a citação por meio eletrônico, conforme art. 247, II, do CPC
.

5. Sentença
anulada
de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pela Dra. Janaina
Rebucci

Dezanetti
, Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1007939-10.2023.8.11.0007, ajuizada em face de
VALDINEIA HERMINIO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial
, de
clarando a rescisão do contrato, determinando
a reintegra
ção de posse do imóvel à autora,
e
improcedente o pedido de perdas e danos (ID. 217169160).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, especialmente no tocante à retenção dos valores pagos pela Apelada, em consonância com a cláusula 16a do contrato celebrado entre as partes e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que permite a retenção de parte das parcelas pagas pelo comprador inadimplente.

Sem contrarrazões, tendo em vista a revelia da parte Apelada (ID.
217169157
).

O recurso é tempestivo e
foi devidamente preparado
(ID.
217623164
).

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PREJUDICIAL DE MÉRITO

NULIDADE D
A
CITAÇÃO
POR
WHATSAPP

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

a
pelante
RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
pretende a reforma da sentença
que lhe foi parcialmente favorável - diante da revelia da parte ré
VALDINEIA HERMINIO DA SILVA

-
para que seja reconhecido o direito à retenção de 25% dos valores pagos pela Apelada, conforme previsto na cláusula 16a do contrato, em caso de rescisão por inadimplemento.

Inicialmente,
contudo,
cumpre
observar
uma questão processual
que deve ser abordada de ofício, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão, qual
seja,
a
nulidade da citação
, conforme a jurisprudência do STJ:

“
A
nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3
. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.118.989/SP,
R
e
.
Min
.
Marco
Buzzi
,
4a
Turma,
j. 0
6/
0
3/2023,
DJe
10/
0
3/2023)
(
g.n
.)

Pois bem.

Cediço que o
Código de Processo Civil, em seu
art.
246
(alterado pela Lei n.
14.195/2021
)
, estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos
, tal qual ocorreu
no caso destes autos, em que foi realizada por meio do aplicativo
Whats
A
pp
(ID.
217169153
)
.

Ainda que in
existente
legislação específica
tratando
da citação pelo aplicativo de mensagens de celular
Whats
A
pp
,
de fato
há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em divers
os Tribunais
,
e até do Conselho Nacional de Justiça
, com diferentes procedimentos e requisitos de validade disciplina
ndo
a matéria
, sendo que neste Sodalício,
ela
foi disciplinada pela Portaria
Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021
.

De todo modo
, a jurisprudência dos tribunais superiores tem se inclinado no sentido de que a citação via
WhatsApp
, ainda que praticada em consonância com o avanço das tecnologias, deve observar critérios rigorosos para garantir a validade do ato, especialmente no que tange à confirmação inequívoca do recebimento da citação e à comprovação de que o destinatário tem plena ciência do conteúdo e das consequências jurídicas do ato citatório.

Nessa esteira,
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
na esfera penal
vem consolidando o entendimento no sentido de que
, para a validade da citação por
Whats
A
pp
,
devem haver

“três elementos indutivos da autenticidade do destinatário”,
quais sejam
:
“número de telefone, confirmação escrita e foto individual” (HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/03/2021,
DJe
15/03/2021)
.

Na esfera cível, contudo, o tema foi abordado no STJ de forma mais abrangente, sob outros aspectos,
ocasião em que a Corte Cidadã
reconhec
eu a possibilidade de a
citação
ser
efetivada pelo
WhatsApp
,
convalidando eventual
nulidade
quando
o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido,
vejamos
:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS.
CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8o E 926 DO CPC/15.
AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO.
IMPERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS
. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE.
(...)
2
.
O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
.

3. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação aos
arts
. 8o e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente.

4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o
WhatsApp
, é
questão
que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por
ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo
coronavírus
, pelo art. 8o da Resolução no 354/2020.

5.
Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que
:

(i)
a legislação existente atualmente não disciplina a matéria
; e (
ii
)
é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados
.

6. A Lei no 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva
implementação
, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS no 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo.

7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não
obedece
às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos.

8.
A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o
WhatsApp
, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés,
o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado
.

9.
As legislações processuais modernas tem
se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio
da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas.

10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (
ii
) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (
iii
) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade.

11.
O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação
, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar,
que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz
.

12. A partir dessas premissas,
se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei
, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu.

13. Na
hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo
WhatsApp
apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo.

14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo
coronavírus
, a saber:

certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando;

ausência de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios.

15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido,
para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, mas também reconhecer a
possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência
inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido
, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja
rejulgado
à luz da fundamentação, como entender de direito
.
”
(STJ. REsp n. 2.030.887/PA,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
24/10/2023,
DJe
de 7/11/2023)
(
g.n
.)

Como mencionado anteriormente, no âmbito deste Sodalício, a matéria foi disciplinada pela Portaria
Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que autoriz
ou
“
a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
, e institui no §
3o do
art.
1o que
“o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarretam todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”
, estabelecendo que a
referida diligência
deve
ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“
Art. 2o
.
A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo
, deverá
atender aos seguintes requisitos:

I
-
Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,
solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II
-
Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III
-
Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder
à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.

Art. 3o.
Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (
WhatsApp
, ou similar

que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de
resposta
ou outro meio idôneo que

comprove

que a parte teve ciência

da ordem constante do mandado ou do ofício
.

Art. 4o É dispensada a assinatura, como nota de ciência, em qualquer das vias do mandado, da pessoa

a quem

o ato se destina, em

razão

do meio

em

que se efetivou.

Art. 5o Ao certificar o cumprimento da diligência realizada nos moldes de que trata esta Portaria
,
o Oficial de Justiça certificará todo ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato
.
”

Volvendo ao
caso

sub judice
, verifica-se que a citação da ré
VALDINEIA HERMINIO DA SILVA LEMES

foi realizada exclusivamente por meio do aplicativo
WhatsApp

sendo que constou da diligência certificada nos autos
o texto
(ID.
217169153
)
e as imagens abaixo
(ID.
217169154
)
:

“
CERTIDÃO POSITIVA

Certifico, eu, Oficial de Justiça, em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (
por diligência eletrônica
), que no dia 15/11/2023 às
21h20
, com fulcro na Portaria Conjunta n. 412 da PRES/VICE/CGJ de 20 de abril de 2021,
CITEI
do inteiro teor da ação e INTIMEI a respeito da designação da audiência de conciliação a Sra. VALDINEIA HERMINIO DA SILVA,
através do aplicativo de mensagens “
WhatsApp
” cadastrado no telefone de número
(66) 9.9210-7540

-

número novo
, a qual registrou ciência
.

Sendo o que havia a certificar.
O referido é verdade e dou fé.
”
(ID.
217169153
)
(
g.n
.)

Como visto, a parte ré foi citada às
21h20min
, após o horário previsto no art. 212 do CPC (
“das
6
(seis) às 20 (vinte) horas”
), em celular estranho aos autos, uma vez que não consta dentre os três contatos indicados na inicial (
“(66) 98414-5157, (66) 99233-2107, (66) 99239-9283”
, ID.
217166122
), sendo que o Meirinho limitou-se a constar que se trata de um
“
número novo
”
, sem esclarec
er
de onde obteve tal informação
(art. 5o da
Portaria Conjunta n. 412
/2021)
.

D
o diálogo registrado
pelo aplicativo que se vê das imagens juntadas aos autos
denota-se
também que a parte, apesar de afirmar ser a pessoa de
VALDINEIA
,
não exibiu e nem lhe foi solicitado qualquer documento
de identificação
com foto
(
art.
2o, I,
da Portaria Conjunta n. 412/2021)
,
de modo a se aferir que era a mesma que portava o celular naquele momento.

Percebe-se, também, que
em verdade

a parte não
confirm
ou
se efetivamente
receb
eu
os documentos enviados, limitando-se a responder, após um áudio não transcrito do Oficial de Justiça:
“Eu não tenho advogado”
,
ou seja,
sem

a devida confirmação de leitura ou outra forma de validação que garantisse que a parte
efetiva
mente tomou conhecimento do ato
citatório
e do
mandado
que lhe
foi encaminhado naquela
oportunidade
.

F
rise-se que,
certificado o
cumpri
mento d
a diligência
de citação como “positiva”
,
VALDINEIA

não
nomeou advogado para proceder a sua defesa
, circunstância essa que
levou à decretação d
e su
a revelia,
conforme
art. 344 do CPC, e consequente julgamento antecipado da lide,
evidenciando o prejuízo sofrido pela parte.

Não bastasse isso, em consulta pública pelo
PJe
de 1o Grau, consta que
VALDINEIA HERMINIO DA SILVA LEMES

obteve provimento judicial favorável junto ao INSS, em que se constatou ser a mesma portadora de deficiência mental
, razão pela qual lhe foi concedido o benefício de
A
mparo
A
ssistencial a
P
essoa
P
ortadora de
D
eficiência
, nos autos da
Ação Previdenciária
n.
1001343-54.2016.8.11.0007
, da 3a Vara de Alta Floresta, onde constou da sentença:

“
(...)

In
casu
, foi demonstrado o preenchimento do primeiro requisito, consoante prova pericial produzida em Juízo, que atesta que a autora
encontra-se
com
claro comprometimento da saúde psíquica e inteligência
, sendo incapacitada de forma permanente a qualquer espécie de atividade laborativa
(Id 9582147).

Com efeito, está provado que
a autora é incapaz de exercer qualquer ocupação profissional, em razão da
deficiência mental
diagnosticada
, portanto, não tem condição mental de trabalhar para prover seu sustento e de sua família.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 481, inciso I do CPC, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento nos seguintes termos:

a) A IMPLANTAR o benefício de
amparo assistencial a pessoa portadora de
deficiência
, desde seu requerimento administrativo (07.07.2016
-
Id4489158), com renda mensal equivalente a 01 (um)
salário mínimo
,

no praz
o máximo de 60 (sessenta) dias; (
...)”
(ID.
11332146
) (
g.n
.)

Ora, de acordo com o art. 247 do CPC (alterado pela Lei n. 14.195/2021), a citação poderá ser feita por meio eletrônico,
exceto quando
se tratar de parte
incapaz
, conforme se vê:

“
A
rt. 247.
A citação será feita por
meio eletrônico
ou pelo correio para qualquer comarca do País,
exceto
:

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

(...)

II -
quando
o citando for
incapaz
;”

Portanto, no caso concreto
,
a nu
lidade do ato citatório efetivado apenas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp

se
evidencia
também pela condição mental de
VALDINEIA
, diante de sua impossibilidade de compreensão plena do teor do mandado.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

“(...)
ENTREGA
DO MANDADO DE CITAÇÃO E DA CONTRAFÉ SEM A PRÉVIA CERTIFICAÇÃO DE SE TRATAR DO CITANDO. RÉ, ADEMAIS, ANALFABETA, QUE DEVE SER CITADA PESSOALMENTE POR OFICIAL DE JUSTIÇA,
VEDADA A CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
. (...) 12-
Na hipótese em exame, a nulidade do ato citatório efetivado apenas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
está evidenciada porque
: (i) o contato do oficial de justiça e o envio da mensagem contendo o mandado de citação e a contrafé se deram por meio de terceira pessoa, a filha da ré, não tendo havido a prévia certificação e identificação sobre se tratar da pessoa a ser citada; (
ii
)
a entrega foi feita à pessoa que não sabe ler e escrever, de modo que, diante da impossibilidade de compreensão do teor do mandado e da contrafé, o citando analfabeto
se equipara ao citando incapaz
, aplicando-se a regra do
art. 247, II, do CPC/15
,
que veda a citação por meio eletrônico ou por correio nessa hipótese
. 13- A não incidência da presunção de veracidade dos fatos alegados em virtude de se tratar de direito indisponível e a participação da parte em atos instrutórios não são capazes de afastar o manifesto prejuízo por ela sofrido, na medida em que o ato citatório viciado
não lhe oportunizou a possibilidade de apresentar contestação e, bem assim, de desenvolver as teses que reputava adequadas. 14- Recurso especial conhecido e provido, para
decretar a nulidade do processo desde a citação da recorrente
, devendo ser renovado o ato citatório por oficial de justiça e pessoalmente, prejudicado o exame das demais questões ventiladas no recurso especial.” (STJ. REsp n. 2.045.633/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/08/2023,
DJe
14/08/2023) (
g.n
.)

Assim, o ato citatório deve ser declarado nulo, bem como os atos processuais praticados desde a sua determinação
, devendo
ser devolvido à
A
pela
da
o prazo para apresentação de defesa, após regular
citação pessoal por oficial de justiça
, com o retorno dos autos à primeira instância.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
CITAÇÃO PELO WHATSAPP
-

INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT

-
ATO NULO
-
RECURSO PROVIDO.

Admite-se a citação virtual (
WhatsApp
) realizada por oficial de justiça, porém
se não observados os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT o ato é nulo
.
”
(
TJMT.
N.U 1015732-12.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
15/05/2024,
DJ
e
17/05/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
-
TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP
-
NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO
-
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA
-
NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021 TJMT
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Verificado, no caso concreto, que não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta no. 412/2021 do TJMT para a configuração da citação por meio eletrônico,
como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, mostra-se acertada a decisão agravada que nega a validade/
perfectibilização
da tentativa de citação
eletrônica via
Whatsapp
.
”
(
TJMT.
N.U 1010910-52.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/06/2024,
DJ
e
24/06/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP - POSSIBILIDADE - REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA-CONJUNTA N. 412/2021-TJMT -
CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS
-
NULIDADE DO ATO
- RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens
whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC,
desde que cumpridas
as
determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT
.
”
(
TJMT.
N.U 1030882-42.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/02/2024,
DJ
e
23/02/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações, não tendo sido observadas pel
o Oficial de Justiça as orientações previstas
na
Portaria Conjunta
n. 412/2021/
TJMT
e do Código de Processo Civil
,
bem como diante da impossibilidade de citação por meio eletrônico da parte incapaz, a anulação da sentença com fulcro no art. 280 do
CPC
é medida que se impõe.

Diante do exposto, de ofício,
DECLARO A NULIDADE
da sentença objurgada,
reconhecendo a

nulidade d
a
citação
da ré
VALDINEIA HERMINIO DA SILVA LEMES
, com fulcro nos
arts
. 212, 246, 247, II, e 280, todos do CPC, c/c
Portaria Conjunta
n. 412/2021/
TJMT
,
restando prejudicada a análise do apelo interposto.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024